Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710577-91.2023.8.07.0010 RECORRENTE: EMILIA BEATRIZ MARQUES DE SOUZA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que determinou o arquivamento do processo, diante da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora. Em suas razões, a recorrente sustenta que indicou bem digital a penhora e pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado ,porquanto a recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. 3. Nos termos do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, em sede de execução, "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". Não obstante, a determinação de arquivamento provisório em virtude da ausência de bens penhoráveis não implica extinção do processo de execução, mas de suspensão da execução, o que não obsta o desarquivamento do processo e continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. (art. 921, § 3o, do CPC). 4. Cumpre salientar que para que a execução seja desarquivada devem ser comprovados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor, demonstrando a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizadas indiscriminadamente tais consultas. O mero decurso de tempo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisas. No caso, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis da parte executada, tais como a busca de bens via Sisbajud, Infojud, SNIPER e sistema Renajud, todas infrutíferas para satisfação integral do débito executado. Ademais, conforme consignado na sentença objurgada, revela-se inviável a constrição de bens via rede social. 5. Com efeito, a empresa devedora é insolvente e não passa ao largo que alguns juízos, com base na constatação de que não possui bens penhoráveis, nem saldo em contas bancárias para satisfazer os créditos demandados, determinaram a extinção dos processos executivos, uma vez que todas as medidas possíveis de busca por bens foram esgotadas em outros processos. Por conseguinte, diante do quadro processual de inexistência de bens penhoráveis, impõe-se a aplicação dos ditames do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, de modo a confirmar o arquivamento do processo. 6. Ressalte-se que o arquivamento não enseja prejuízo à parte credora, que poderá impulsionar o cumprimento de sentença caso tenha notícia da possibilidade da devedora de solver o débito, respeitado o prazo prescricional previsto no art. 921, III, §§1o, 3o e 4o do CPC. 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1931081, 07105779120238070010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta que o acórdão “viola à condição de cláusula pétrea as garantias da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV), do devido processo legal (art. 5o, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV), do acesso à justiça (5o, XXXVI), e da proteção da coisa julgada (5o, XXXVI), ao art. 5o, LIV e LV, da CF/88”. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, a Corte Suprema, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende da análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, note-se que divergir do entendimento demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal